Tribunal: STF
Processo: RE 94289
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-09
Data de publicação: 1981-10-09

Ementa:
SE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DIZ-SE QUE DETERMINADO MATERIAL, EMPREGADO
NA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO, NÃO SE INCORPORA AO PRODUTO
FINAL E NEM E CONSUMIDO AO CURSO DO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO, DE
FORMA IMEDIATA E INTEGRAL, CURA-SE, AI, DE "RES FACTI", NÃO OBJETO
DE JULGAMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.